Tribunal: TJES
Processo: 0031012-06.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031012-06.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SC2 SHOPPING PRAIA DA COSTA LTDA

APELADO: MODA MASCULINA DO SUL LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - NULIDADE DA CITAÇÃO POSTAL - CONFIGURADA - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA ANULADA.

1 - N
o caso vertente, a citação da demandada foi direcionada pela via postal para endereço diverso de sua sede ou filial, com o recebimento por terceiro estranho à lide.

2 - Evidente, então, que a hipótese demonstra que a recorrente sofreu manifesto prejuízo diante da impossibilidade de apresentação de contestação e, consequentemente, pelo desfecho do julgamento desfavorável que resultou na condenação ora impugnada.

3 - Recurso provido para reconhecer a nulidade da citação postal da apelante e dos demais atos subsequentes, devendo o feito retornar
ao primeiro grau, reabrindo-se o prazo para a defesa do apelante.

Vitória, 19 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5022897-60.2023.8.08.0024

Apelante:

Origem MA Imóveis e Participações Ltda. (SC2 Shopping Praia da Costa Ltda.)

Apelada:

Moda Masculina do Sul Ltda.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória/ES que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela recorrida na ação indenizatória ajuizada em desfavor da recorrente, condenando-a ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. (fls. 46/47, integrada pelo ato ID. 11084827)

Em suas razões recursais, a apelante alega basicamente nulidade da sentença diante da nulidade da citação, bem como ausência de documento hábil à comprovação da regular representação da pessoa jurídica autora, além de falta de comprovação de ocorrência de danos morais pela parte requerente. (ID. 11084828)

Contrarrazões pela incolumidade da sentença. (ID. 11084832)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 23 de abril de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, o apelante se volta
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória/ES que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela recorrida na ação indenizatória ajuizada em desfavor da recorrente, condenando-a ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. (fls. 46/47, integrada pelo ato ID. 11084827)

Inicialmente, o apelante
pretende a anulação da sentença diante da ausência de citação válida, já que o ato processual foi direcionado a endereço diverso da sua sede ou filial, sendo
“[...]público e notório que a SC2 Shopping Praia da Costa Ltda possui endereço coincidente com o do próprio Shopping, situado na Praia da Costa – Vila Velha/ES[...]”
, ensejando a aplicação os efeitos da revelia e evidenciando a violação do artigo 239, do CPC.

Pois bem. Como se sabe, nos termos da jurisprudência do STJ, “[...]
a validade da citação de pessoa física pelo correio está vinculada à entrega da correspondência registrada diretamente ao destinatário, cuja assinatura deve constar do aviso de recebimento, sob risco de nulidade do ato. Precedentes.
[...]”
(AgInt no AREsp n. 2.544.921/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.).

No caso vertente, a recorrida ajuizou a presente demanda indenizatória
“[...]Em face de SC2 SHOPPING PRAIA DA COSTA, com sede na Rua Marquês de São Vicente, 52, sala 401, Gávea- Rio de Janeiro/RJ CEP 22.451-040, com filial à Rua Doutor Olívio Lira, 353, 18º andar, Praia da Costa- Vila Velha/ES CEP: 29.101-206, inscrita no CNPJ sob o nº 27.060.458/002-73[...]”.

O ato citatório foi então encaminhado ao primeiro endereço indicado (
Rua Marquês de São Vicente, 52, sala 401, Gávea- Rio de Janeiro/RJ)
, ao passo que o cadastro nacional da pessoa jurídica disponível para consulta disponível no site “gov.br” indica como endereço da demandada a Rua Dezenove de Fevereiro, nº 30, 6º andar, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.280-030.

Além disso, sabe-se que contratos como os firmados entre os litigantes ostentam a discriminação das partes com seus respectivos endereços e a autora não juntou aos autos sequer a cópia da avença.

Mas ainda assim, a autora indicou na inicial que a requerida tem
“[...]filial à Rua Doutor Olívio Lira, 353, 18º andar, Praia da Costa- Vila Velha/ES CEP: 29.101-206, inscrita no CNPJ sob o nº 27.060.458/002-73[...]”
, para onde o magistrado poderia ter direcionado a citação, denotando evidente que o ato processual em questão, tal como formalizado nos autos, traduz flagrante nulidade que contaminou toda a marcha processual a partir de então, notadamente porque o aviso de recebimento no caso em apreço foi recebido por terceira pessoa estranha à relação processual em debate.

O STJ reconhece a invalidade da citação em tais casos, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. CITAÇÃO POSTAL. PESSOA FÍSICA. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. VALIDADE DO ATO CITATÓRIO RECONHECIDO NA ORIGEM. CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. "A citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato, nos termos do que dispõem os arts. 248, § 1º, e 280 do CPC/2015" (REsp 1.840.466/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 16/06/2020, DJe de 22/06/2020).

2. Na hipótese, o aviso de recebimento da citação postal de pessoa física foi assinado por terceira pessoa, estranha à lide, tendo o processo sido julgado à revelia e o Tribunal de origem reconhecido a validade do ato citatório, com base em entendimento jurisprudencial aplicável a pessoas jurídicas.

3. Dessa forma, estando o acórdão em confronto com a jurisprudência desta Corte no que tange à citação postal de pessoa física, deve ser reformado para se reconhecer a nulidade da citação e dos demais atos subsequentes, devendo o feito retornar ao primeiro grau, reabrindo-se o prazo para a defesa da recorrente.

4. Agravo interno provido para, em nova análise, dar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 2.023.670/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 20/6/2022.)

Evidente, então, que a hipótese demonstra que a recorrente sofreu manifesto prejuízo diante da impossibilidade de apresentação de contestação e, consequentemente, pelo desfecho do julgamento desfavorável que resultou na condenação ora impugnada.

Afinal, sabe-se que
“
o prejuízo é evidente diante do prosseguimento do processo sem a apresentação de defesa e condenação da agravante
.”
(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000487-85.2020.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 25/Jun/2020), bem como que
“A ausência de citação válida inviabiliza a apresentação de defesa pela parte requerida, configurando prejuízo manifesto e afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, conforme pacificado na jurisprudência.”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011349-65.2019.8.08.0024, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 27/Mar/2025).

Nesse contexto,
dou provimento
ao recurso para reconhecer a nulidade da citação postal da apelante e dos demais atos subsequentes, devendo o feito retornar
ao primeiro grau, reabrindo-se o prazo para a defesa do apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.